Tribunal: TJES
Processo: 5005459-50.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005459-50.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIELA DE OLIVEIRA RESENDE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. ERRO NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidata em processo seletivo simplificado para contratação de professores, visando a anulação de ato administrativo que a reclassificou. A autora declarou possuir 17 meses de experiência de estágio, mas, por equívoco no envio eletrônico, anexou documento preliminar comprovando apenas 11,9 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o erro do candidato no envio de documentação comprobatória em processo seletivo pode ser relevado com base nos princípios da razoabilidade e do formalismo moderado, ou se prevalece o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a isonomia entre os concorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital é a lei do concurso e suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. A adesão às normas editalícias garante a lisura, a segurança jurídica e a isonomia do certame.

4. No caso, o edital previa expressamente a responsabilidade do candidato pelas informações prestadas, a reclassificação em caso de não comprovação dos títulos declarados e a vedação à juntada de novos documentos em fase recursal administrativa.

5. A reabertura de prazo ou a aceitação de documento retificado para sanar erro confesso do candidato violaria os princípios da impessoalidade e da isonomia em relação aos demais concorrentes que cumpriram rigorosamente as exigências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. O edital é a lei do concurso, vinculando a Administração e os candidatos às suas regras para garantir a isonomia e a impessoalidade. 2. O erro do candidato no envio de documentação comprobatória, em desconformidade com as exigências editalícias, não autoriza a flexibilização das normas do certame sob a alegação de excesso de formalismo, sob pena de violação à igualdade entre os concorrentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GABRIELA DE OLIVEIRA RESENDE
, contra a sentença de id. 17057305 proferida nos autos da
ação ordinária com pedido de tutela de urgência

proposta contra
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, alega a apelante, em síntese, que: i) a reclassificação no Processo Seletivo (Edital nº 40/2024) foi indevida, decorrendo de mero equívoco no envio de documento comprobatório de experiência (versão preliminar ao invés da final), tendo a candidata agido de boa-fé; ii) o ato administrativo impugnado padece de ilegalidade por excesso de formalismo e violação ao princípio da razoabilidade; iii) a Administração Pública já possui os dados da candidata em seus registros devido a vínculos anteriores, sendo vedada a exigência de prova relativa a fato já constante no banco de dados do Estado, conforme a Lei Federal nº 13.726/2018.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
em id. 17057309, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria declinou de intervir no processo (id. 17160329).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005459-50.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIELA DE OLIVEIRA RESENDE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GABRIELA DE OLIVEIRA RESENDE
, contra a sentença de id. 17057305 proferida nos autos da
ação ordinária com pedido de tutela de urgência

proposta contra
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, alega a apelante, em síntese, que: i) a reclassificação no Processo Seletivo (Edital nº 40/2024) foi indevida, decorrendo de mero equívoco no envio de documento comprobatório de experiência (versão preliminar ao invés da final), tendo a candidata agido de boa-fé; ii) o ato administrativo impugnado padece de ilegalidade por excesso de formalismo e violação ao princípio da razoabilidade; iii) a Administração Pública já possui os dados da candidata em seus registros devido a vínculos anteriores, sendo vedada a exigência de prova relativa a fato já constante no banco de dados do Estado, conforme a Lei Federal nº 13.726/2018.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
em id. 17057309, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria declinou de intervir no processo (id. 17160329).

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pela ora apelante, objetivando a nulidade do ato administrativo de reclassificação no concurso regido pelo Edital de Processo Seletivo Simplificado n.º 40/2024, para seleção e contratação de professores habilitados para atuarem na educação básica.

Alega o autor, em suma, apesar de atuar na rede estadual de ensino de forma recorrente, foi surpreendida com a reclassificação de sua inscrição referente ao Município de Vila Velha. A motivação administrativa para tal ato foi a discrepância documental, sob a justificativa de que "a candidata declarou 17 meses de experiência de estágio em sua inscrição e comprovou somente 11,9 meses".

Em continuidade, relata que houve um erro material no momento do envio eletrônico da documentação, ocasião em que anexou, por equívoco, uma versão preliminar do comprovante que constava apenas 11,9 meses. Todavia, afirma possuir efetivamente os 17 meses de estágio declarados.

Argumenta que sua experiência é notória e comprovada pelo Portal da Transparência, possuindo vínculos anteriores como professora com a própria Secretaria de Estado da Educação (SEDU).

Invocando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a vedação ao formalismo exacerbado, a autora pleiteou a concessão de tutela de urgência para suspender o ato de reclassificação. No mérito, requereu a declaração de nulidade do ato administrativo, garantindo-se sua inclusão no processo seletivo e o aceite definitivo da documentação apresentada.

Após regular trâmite processual, sobreveio a r. sentença, julgando improcedente a demanda, sob o fundamento de que a autora não observou os requisitos previstos no edital ao não apresentar toda a documentação exigida.

Após detida análise, entendo que conclusão alcançada pela experiente magistrada Dra.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT,
não merece reparos.

O Edital é a lei do concurso, de modo que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, garantindo a lisura, a segurança jurídica e, sobretudo, a isonomia. Ao se inscrever, o candidato adere às normas ali estabelecidas, não podendo escusar-se de cumpri-las.

No caso em tela, o Edital nº 40/2024 é cristalino em seus dispositivos. O item 6.5 estabelece taxativamente que
"As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato"
. Ademais, o item 7.7 prevê expressamente que
"Na hipótese da não comprovação dos títulos declarados no ato da inscrição (qualificação profissional, experiência profissional ou experiência de estágio) [...] o candidato será RECLASSIFICADO"
.

Além disso, o item 12.12.3 estabelece que:
“o recurso é um instrumento disponibilizado para o candidato solicitar a reanálise das decisões tomadas pelas Comissões Regionais na análise da documentação inicial. Dessa forma, não serão analisados novos documentos, retificados ou faltosos, enviados no período de recursos.”

Ao compulsar os autos, observo que a própria recorrente reconhece que não apresentou toda a documentação exigida pelo Edital, pois “
Houve um equívoco no momento de anexar o documento de estágio ao sistema E-FLOW [...] em vez de anexar o comprovante de estágio completo de 17 meses, foi anexada uma versão preliminar, onde consta apenas 11,9 meses”.

Por isto, tal como a instância singular, entendo que a concessão de nova oportunidade para apresentação da documentação acabaria por violar os princípios da isonomia e impessoalidade.

Assim, o ato administrativo que reclassificou a candidata limitou-se a constatar a divergência entre o tempo declarado e o tempo documentalmente comprovado no arquivo enviado, tendo agido a Administração no estrito cumprimento das normas editalícias.

Por fim, não prospera a tese de que a Administração já detinha os dados necessários em razão de vínculos anteriores, na espécie, pois cabe à Banca Examinadora a análise dos documentos apresentados no momento oportuno, conforme exigência editalícia. Transferir ao Ente Público o ônus de realizar diligências internas para suprir erro confesso da parte no envio da documentação violaria a impessoalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12%, em atenção ao art. 85, §11 do CPC, considerando ainda o Tema 1.059 do STJ. Contudo, fica suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)